Tribunal: TCU
Processo: 039.737/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão de auxílio financeiro 006881/2023-55, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Produtividade em Pesquisa ¿ PQ Quantificação Simultânea de Espécies pelo Método das Adições de Padrão em Sistema de Injeção Seque (no da TCE no sistema: 1409/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4018/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos e tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão irregularidades praticadas por bolsista no âmbito do termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto - Processo CNPq Processo 307226/2010-7 (peça 11), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Produtividade em Pesquisa - PQ - 2010 - Quantificação Simultânea de Espécies pelo Método das Adições de Padrão em Sistema de Injeção Seque". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 53) e do parecer do MP/TCU (peça 56), ao responsável e ao CNPq , para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.737/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Georgina Gine Rosias (XXX.379.048-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.